Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012008-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRO LAUTENSCHLAGER - CPF: 013.608.691-82 (AGRAVANTE), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA. ALEGAÇÃO DE ESTIGMATIZAÇÃO E VIOLAÇÃO À ISONOMIA. INCOMPATIBILIDADE COM ATIVIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO. MEDIDA NECESSÁRIA E PROPORCIONAL. GRAVIDADE DOS DELITOS E NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de retirada da monitoração eletrônica imposta como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível a retirada da monitoração eletrônica no regime semiaberto domiciliar; (ii) se a alegada estigmatização e o princípio da isonomia justificam a dispensa da medida; e (iii) se estão presentes elementos que evidenciem a desnecessidade da fiscalização eletrônica.

III. Razões de decidir

3. A ausência de estabelecimento prisional adequado autoriza a imposição de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, conforme entendimento do STF no RE 641.320/RS e Súmula Vinculante 56.

4. A monitoração eletrônica constitui medida adequada e proporcional para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto, especialmente diante da inexistência de colônia agrícola.

5. A alegação de estigmatização relacionada ao uso da tornozeleira não constitui, por si só, fundamento suficiente para a dispensa da medida, especialmente quando não demonstrada sua absoluta incompatibilidade com a atividade profissional.

6. A gravidade dos delitos praticados, notadamente feminicídio e ocultação de cadáver, bem como o longo restante de pena a cumprir, justificam a manutenção da fiscalização estatal.

7. A invocação do princípio da isonomia não prospera, pois a execução penal deve observar a individualização da pena, sendo inviável a equiparação automática com outros casos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A monitoração eletrônica é medida adequada e proporcional para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto, especialmente na ausência de estabelecimento prisional adequado. 2. A alegação genérica de estigmatização decorrente do uso de tornozeleira eletrônica não autoriza sua retirada, sem comprovação concreta de prejuízo. 3. A individualização da execução penal impede a extensão automática de benefícios concedidos a outros apenados, devendo cada caso ser analisado conforme suas peculiaridades.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XLVI; Lei no 7.210/1984, arts. 91, 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11/05/2016 (Tema 423); TJMT, AgExecPen 1019226-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26/11/2024; TJMT, HC 1023556-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ALEXSANDRO LAUTENSCHLAGER

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
ALEXANDRO LAUTENSCHLAGER
em face a r. decisão proferida nos autos da execução penal n.o 2000010-31.2021.8.11.0086, que tramita perante o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi
indeferido

o pedido de exclusão do monitoramento eletrônico
, imposto como condição para o cumprimento da pena em
regime semiaberto.

Nas razões recursais de ID 354779427, a i. Defesa almeja a reforma do
decisum
para que seja
revogada a monitoração eletrônica
, ainda que mediante a
substituição por providências menos gravosas
, sustentando
violação ao princípio da isonomia
, uma vez que outros apenados em situação análoga obtiveram a dispensa da tornozeleira. Argumenta que possui comportamento exemplar, ausência de faltas disciplinares, vínculo empregatício formal, residência fixa e comprovado processo de ressocialização, e que a manutenção do monitoramento eletrônico
contraria a finalidade ressocializadora
da pena,
gerando estigmatização no ambiente profissional
e risco de perda do emprego, afigurando-se, ademais, desnecessária diante do cumprimento regular de todas as condições impostas.

Em contrarrazões vistas no ID 354779431, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso de agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator

manteve
o
decisum
reprochado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 354779430.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 356646871, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivo pelo qual, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Ao que se depreende dos autos, o ora agravante
ALEXANDRO LAUTENSCHLAGER
cumpre a pena privativa de liberdade de
17 (dezessete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, atualmente em regime
semiaberto
, em razão da prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, VI (feminicídio), art. 150 (violação de domicílio) e art. 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal
, apurados nos autos da Ação Penal no 0000889-43.2019.8.11.0086, que tramitou perante o d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Denota-se dos autos que, em
28/08/2024
, o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ao fixar as condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto, concedeu o benefício da prisão domiciliar, a ser fiscalizado mediante monitoração eletrônica, mediante o cumprimento de determinadas condições (ID 354779438 – Págs. 59/62 – mov. 218.1).

Dessume-se, outrossim, que em
07/07/2025
a defesa postulou a retirada da monitoração eletrônica, sob o argumento de que o uso da tornozeleira estaria causando estigmatização no ambiente laboral do reeducando (ID 354779439 – Págs. 14/20 – mov. 266.1).

A seu turno, em
14/08/2025
, a autoridade judiciária
indeferiu
a pretensão defensiva de retirada do monitoramento eletrônico, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

"[...]
II – O pedido de dispensa do monitoramento eletrônico não comporta acolhimento.

Isto porque, no caso em concreto, duas premissas da execução penal se contrapõem. De um lado a função de reinserção social e do outo a natureza retributiva/punitiva da pena. Em casos como este, é imprescindível que se sopesem os dois preceitos.

Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei no 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

Acontece que, como é de notório conhecimento, esta Comarca não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei no 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que o reeducando sequer deveria estar cumprindo sua pena em prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais.

[...]

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir o reeducando de regime de maneira antecipada.

Por tais motivos,
INDEFIRO
o pleito defensivo no que concerne à retirada do equipamento de monitoração e demais condições a ele impostas quando progredido no regime semiaberto."
(ID 354779439 – Págs. 41/43 – mov. 274.1)

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Da almejada retirada da tornozeleira eletrônica:

A defesa alega que o uso do equipamento de monitoramento eletrônico estaria gerando estigmatização no ambiente profissional do reeducando e risco de perda do emprego, invocando o princípio da individualização da pena e a suposta violação ao princípio da isonomia, uma vez que outros apenados em situação análoga obtiveram a dispensa da tornozeleira eletrônica.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a
carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, motivando a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, estabeleceu-se a possibilidade de se impor
liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente
ou que é
posto em prisão domiciliar
por falta de vagas; assim como fixou-se a tese de que
“
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
”
(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados
:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(
ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1o-8-2016, Tema 423) – Destaquei.

Em relação à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto [inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar
[inc. IV], a demonstrar, portanto, que a medida é uma
faculdade do juiz da execução, e não obrigação.

Nesse desiderato, compete ao julgador
analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário - ou não
, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva,
podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada
, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgados deste e. Sodalício, veja-se:

“[...] 3 .
O monitoramento eletrônico constitui o meio mais eficiente e necessário para assegurar o cumprimento das condições da pena em regime semiaberto, considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado no Estado de Mato Grosso, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado.

4.
Eventuais constrangimentos oriundos do uso da tornozeleira eletrônica são consequências naturais da execução penal, que implica restrições aos direitos individuais, especialmente nos casos de crimes graves
, como roubos majorados e tráfico de drogas.

5 .
A retirada do monitoramento eletrônico não pode ser fundamentada em mera conveniência ou desconforto do sentenciado, sob pena de desvirtuar o objetivo de fiscalização e causar tratamento desigual aos jurisdicionados.

6. Não houve comprovação de que o uso da tornozeleira eletrônica prejudica o exercício de atividades laborais ou outras obrigações legais do agravante.

7 .
O monitoramento eletrônico, na forma de tornozeleira, é uma alternativa mais benéfica que a reclusão, sendo medida proporcional e adequada às condições da execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido .”
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10192265420248110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024) – Grifei.

“[...]
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

No caso concreto, subsistem particularidades fáticas que
recomendam a continuidade da utilização da tornozeleira eletrônica
.

Com efeito, a
implementação do uso de tornozeleiras eletrônicas
tem o intuito de mitigar a ausência de Colônias Agrícolas, de modo que sua utilização em desfavor daqueles que cumprem reprimenda em regime semiaberto configura medida justa e razoável para assegurar a finalidade repressiva da pena, além de se revelar instrumento necessário à salvaguarda da aplicação da lei penal e da segurança social.

Ademais, verifica-se que o agravante foi condenado pela prática de crimes de extrema gravidade –
feminicídio e ocultação de cadáver
– que resultou na imposição de pena privativa de liberdade de
17 (dezessete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, da qual resta ainda considerável lapso temporal a ser cumprido, com data prevista para progressão ao regime aberto em
26/08/2028
, consoante informação constante do Relatório da Situação Processual Executória anexado sob o ID 354779438 – Págs. 76/78 – mov. 232.1.

Trata-se, indubitavelmente, de crime que atenta contra o bem jurídico mais relevante tutelado pelo ordenamento jurídico: a vida humana, o que recomenda a continuidade da fiscalização estatal, uma vez que o apenado ainda não se encontra na fase final de cumprimento da reprimenda.

Somado a isso, imperioso destacar que
não restou demonstrada, de forma técnica e objetiva, a incompatibilidade entre o uso do equipamento de monitoração eletrônica e o exercício de atividade laboral.

Da detida análise da documentação apresentada, verifica-se que o agravante deixou de demonstrar de que forma o uso do equipamento de monitoração representaria óbice intransponível ao exercício de atividade laboral ou ao processo de reinserção social do apenado, limitando-se a afirmar genericamente que estaria sofrendo “constrangimentos” no ambiente profissional.

Nesse diapasão, é indiscutível que o cumprimento da pena impõe ônus e desconfortos à vida do reeducando, todavia, são consequências da violação das normas penais praticada, sendo progressivamente atenuadas por meio das progressões de regime e da concessão de outros benefícios legais. Ressalte-se, ainda, que
a situação atualmente vivenciada pelo agravante se mostra mais favorável do que aquela a qual estaria submetido caso estivesse efetivamente recolhido a uma Colônia Agrícola, conforme previsto na legislação
.

Aliás, ainda no que se refere ao uso da tornozeleira eletrônica no curso do regime semiaberto harmonizado, sedimentou-se o entendimento jurisprudencial de que

“
(...)
A alegação de estigmatização causada pelo uso da tornozeleira eletrônica não constitui, por si só, motivo suficiente para a sua retirada, desde que a necessidade da medida esteja devidamente fundamentada nos autos”
. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10235569420248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2024) – Destaquei.

No que concerne à alegação de violação ao princípio da isonomia, a circunstância de outros apenados terem obtido a dispensa da monitoração eletrônica em processos distintos não gera direito subjetivo à mesma benesse, em razão da necessidade de individualização da execução penal e da impossibilidade de equiparação automática entre situações processuais que podem apresentar peculiaridades relevantes. Cada caso deve ser analisado segundo suas características específicas, considerando-se não apenas os aspectos objetivos relacionados ao delito e à pena, mas também os elementos subjetivos concernentes à pessoa do condenado e ao contexto em que se desenvolve o cumprimento da sanção penal.

A pretensão de equiparação automática entre situações processuais distintas, sem consideração das peculiaridades de cada caso concreto, representaria, paradoxalmente, violação ao próprio princípio da isonomia, na medida em que trataria de forma idêntica situações que podem apresentar diferenças relevantes.

Ademais, cumpre destacar que as decisões judiciais proferidas em outros processos de execução penal não vinculam o julgador na apreciação de casos distintos, salvo quando se tratar de precedentes qualificados dotados de eficácia vinculante, o que não se verifica na hipótese dos autos. Cada magistrado, no exercício da jurisdição que lhe é constitucionalmente atribuída, possui o dever de analisar as peculiaridades do caso concreto submetido à sua apreciação, fundamentando adequadamente suas decisões com base nos elementos específicos dos autos, e não em decisões proferidas em processos diversos, ainda que envolvendo questões aparentemente similares.

Com efeito, o princípio da individualização da pena impõe que a sanção penal seja aplicada de forma personalizada, considerando as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto. Todavia, tal princípio não se confunde com a supressão de medidas de fiscalização necessárias ao cumprimento da pena, especialmente quando tais medidas se revelam adequadas, necessárias e proporcionais às circunstâncias do caso.

No que tange ao argumento de que o agravante possui comportamento exemplar e ausência de faltas disciplinares, imperioso destacar que tais circunstâncias são requisitos básicos para a manutenção do benefício da prisão domiciliar e para a futura progressão de regime, não servindo, isoladamente, como salvo-conduto para a isenção da fiscalização eletrônica. A boa conduta carcerária é dever do apenado, e não mérito extraordinário que justifique a supressão do único meio eficaz de controle estatal no regime semiaberto harmonizado.

Nessa ordem de ideias, o monitoramento eletrônico revela-se
necessário
diante das circunstâncias fáticas delineadas, constituindo relevante instrumento para assegurar a efetividade do cumprimento da pena, sendo perfeitamente conciliável com a atividade laboral do agravante.

A ilustrar o raciocínio exposto,
relacionado à imprescindibilidade do monitoramento eletrônico àqueles que estão em regime semiaberto
, colaciono jurisprudência firmada pela c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“(...)
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas”
.

(N.U 1009803-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) – Destaquei.

“(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que foi imposto na sentença condenatória, quando inexistir estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao Juízo das Execuções Penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível a fixação de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições fixadas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade. Agravo desprovido”.
(N.U 1000651-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) – Destaquei.

Logo, mantêm-se os termos da decisão combatida.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
ALEXANDRO LAUTENSCHLAGER
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

permanecendo incólumes as condições para cumprimento de pena no regime semiaberto, tal qual consta da decisão proferida nos autos da execução penal n.o 2000010-31.2021.8.11.0086, que tramita perante o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026